Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700625-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR DE PAULA CERQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALMIR DE PAULA CERQUEIRA (47 anos), com pedido de antecipação de tutela recursal, em razão da decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de CE – NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, inserido no SISREG III em 1o/09/2022, ao paciente que necessita do procedimento para dar continuidade ao tratamento contra o câncer, classificado com risco VERMELHO - EMERGÊNCIA (ID 45437249 – pág. 14). O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem reconheceu a inexistência de perigo em razão de o laudo médico não descrever indicação de risco de óbito ou perda de função ou membro. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso ficou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. A demanda do agravante se enquadra nessas exceções, porque se trata de procedimento oncológico de paciente classificado com risco vermelho - emergência. Acrescente-se que o recorrente está programado para transplante renal em razão do diagnóstico de câncer, já tendo sido requerido pelo médico assistente o exame de risco cirúrgico para a realização do procedimento objeto deste Agravo (ID 45437249 – pág. 16). A classificação de risco vermelho somada ao diagnóstico apontado pelo clínico geral indicando NEOPLASIA MALIGNA DO RIM, EXCETO PELVE RENAL, reclama providência jurisdicional interventiva imediata. Não se descura que outras pessoas dependam do sistema regulador para ser atendidas na rede pública, mas o diagnóstico prévio do agravante justifica intervenção específica. O § 3o, do art. 2o, da Lei n. 12.732/2012, determina que “Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (Incluído pela Lei no 13.896, de 2019)”. Além disso, o paciente está há mais de 200 dias aguardando atendimento para a sua demanda. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Dessa forma, impor ao usuário o ônus de aguardar ser convocado pelo DF geraria grave e irreparável risco de vida, pois a suspeita de neoplasia maligna por si só justifica atuação diligente do Poder Público. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 20 dias, realize o procedimento solicitado pelo médico assistente, conforme pedido inserido no SIREG III. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, a qual deverá ser realizada com urgência, pela Secretaria da Turma. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.